Tribunal: TJDFT
Processo: 0733985-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733985-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA CHRISTIANY SANTOS PARO, KELLEY CHRISTIANY SANTOS PARO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Kelley Christiany Santos Paro e Karla Christiany Santos Paro pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que revogou decisão anterior que havia determinado a liberação dos valores penhorados nas contas bancárias das agravantes. Inicialmente, as agravantes relatam que decisão anterior havia deferido o desbloqueio dos valores em razão do parcelamento do débito realizado extrajudicialmente. Alegam que a decisão agravada revogou tal determinação sem analisar os argumentos apresentados em sede de impugnação à penhora. Aduzem que a penhora contraria o disposto no art. 833, inciso X, do CPC, bem como o entendimento jurisprudencial sobre o tema. Sustentam que há precedentes do STJ e do TJDFT com entendimento de que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em conta corrente, caderneta de poupança, fundo de investimento ou em papel moeda, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. Argumentam que a manutenção da medida constritiva lhe trará prejuízos de cunho social e patrimonial, comprometendo sua subsistência e a de sua família. Afirmam, ainda, que penhora não foi formalmente convertida antes do acordo de parcelamento. Liminarmente, requerem a suspensão da decisão agravada. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, mantendo a ordem de desbloqueio dos valores ou, sucessivamente, que os valores penhorados sejam utilizados para abater diretamente as parcelas do débito reconhecido no parcelamento. Alternativamente, requer “que a matéria de impugnação à penhora seja devidamente analisada em sua totalidade, com a apreciação dos fundamentos apresentados na petição de ID187671205”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; bem como os necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, tendo em vista que é fácil supor os prejuízos que adviriam às agravantes, pois a manutenção da penhora pode, ao menos em tese, comprometer o sustento delas e de suas famílias ou, quando não, causar-lhes prejuízo financeiro. Em reação ao outro requisito, há de se reconhecer a parcial relevância da argumentação recursal. Primeiramente, convém registrar que a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o parcelamento do débito não implica a liberação da quantia penhorada, uma vez que o valor bloqueado servirá de garantia de pagamento para a hipótese de eventual inadimplemento das parcelas. Ademais, sendo o parcelamento realizado em data posterior à determinação de constrição, incabível a liberação da garantia efetivada na execução. Esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme aresto colacionado abaixo: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PENHORA ANTERIOR VIA BACENJUD. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito tributário, objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos (art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital no 5.668/16). Tem o condão de apenas suspender a exigibilidade do crédito tributário, devendo ser mantida a penhora realizada antes do referido parcelamento. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Agravo conhecido em parte e não provido” (Acórdão n.1025308, 07022933720178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 29/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, como se sabe, o art. 833, inciso X, do CPC, veda a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a quarenta (40) salários mínimos. A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao art. 649, inciso X, do CPC/73 (art. 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Veja-se o seguinte aresto: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos” (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). Tal entendimento continua prevalecendo na Corte Superior, tendo sido ratificado em julgados recentes das Turmas de Direito Privado (3a e 4a), encontrando ressonância em precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PENHORA. IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÕES FINANCEIRA ATÉ40SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA. 1 - Saldos em caderneta de poupança. Impenhorabilidade. Conforme disposição prevista no art. 833, do CPC, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de40salários-mínimos. 2 - Extensão da garantia. STJ. O STJ tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até olimitede40salários-mínimos. Precedentes. 3 - Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1791791, 07396374220238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, Julgamento: 23/11/2023, Publicado no DJE : 11/12/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mantendo a determinação de liberação dos valores penhorados. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator